Tribunal: TJDFT
Processo: 0703669-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703669-79.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BMG SA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO INTER SA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO PAN S.A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA EMBARGADO: JORGE LUIZ PONTES DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BMG S/A contra o v. acórdão exarado sob o ID 44695393, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente do recurso e, na extensão conhecida, deu provimento à apelação interposta por JORGE LUIZ PONTES DE OLIVEIRA, para cassar a sentença exarada no ID 42951254. O embargante opôs embargos de declaração (ID 45392612) sob o fundamento de que houve contradição no v. acórdão. Pugna pelo recebimento e pelo provimento dos embargos de modo a suprir a contradição apontada. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação das partes embargadas, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 4 de abril de 2023 às 16:33:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora